Tribunal: TJDFT
Processo: 0728756-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Vistos, etc. O D. Juízo de origem informa que reconsiderou a Decisão e houve por bem deferir o pedido de busca e apreensão, o que torna sem objeto o presente recurso, razão pela qual o tenho por prejudicado. Dê-se baixa. Anote-se. Intime-se. Brasília, 11/10/2021. Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator